Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESES TAXATIVAS. NÃO ENQUADRAMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
1. Para autorizarem a interposição de agravo de instrumento, as decisões que versam sobre matéria probatória, finda a primeira etapa da ação de exigir contas, deveriam constar no bojo dos incisos do art. 1.015 do CPC, o que não se verifica. Portanto a decisão que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial, não se submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), porém, ao regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC), que não admite a recorribilidade imediata com o referido conteúdo. Precedente do STJ: REsp 1.821.793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi.
2. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não vislumbrada na espécie.
3. A hipótese dos autos não versa sobre o mérito do processo, arredando-se o conhecimento do agravo com fulcro no inc. II do art. 1.015 do diploma processual. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, “Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC”.
4. Agravo interno conhecido e não provido.